Tribunal: TJMT
Processo: 1013286-40.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013286-40.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARYELLE PAES DE BARROS ARGUELLO ASSAD - CPF: 042.913.061-99 (ADVOGADO), ALINE JHENIFFER SILVA SABINO - CPF: 095.412.211-90 (AGRAVANTE), Juizo da Segunda Vara Criminal de Cuiaba (AGRAVADO), MARYELLE PAES DE BARROS ARGUELLO ASSAD - CPF: 042.913.061-99 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - EXECULÇÕES PENAIS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO DE SAÍDA PARA FREQUÊNCIA EM CURSO SUPERIOR. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu
habeas corpus
sem resolução do mérito, ante a inadequação da via eleita, por se insurgir contra decisão do juízo da execução penal que indeferiu autorização de saída para frequência em curso superior.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é admissível a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo de agravo em execução para impugnar decisão proferida no âmbito da execução penal; e (
ii
) se há situação excepcional de flagrante ilegalidade apta a justificar o afastamento da via processual adequada.

III. Razões de decidir

3. O
habeas corpus
possui natureza excepcional e não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, especialmente quando a controvérsia envolve condições de cumprimento da pena, hipótese em que se impõe o manejo do agravo em execução, nos termos da legislação específica.

4. A mitigação dessa orientação somente se admite em situações de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, o que não se evidencia no caso concreto.

5. A decisão impugnada encontra respaldo, em tese, no art. 122 da Lei de Execução Penal, que disciplina a saída temporária, não se verificando ilegalidade patente a autorizar o conhecimento da impetração.

6. A ausência de elementos novos no agravo interno e a mera reiteração das alegações não infirmam os fundamentos da decisão agravada, impondo sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade. 2. A impugnação de decisões proferidas na execução penal deve ser realizada por meio de agravo em execução, nos termos da legislação de regência.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984,
arts
. 122 e 197; CPP, art. 647.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC nº 1.014.220/SC, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 03.12.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) 1013286-40.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: ALINE JHENIFFER SILVA SABINO, MARYELLE PAES DE BARROS ARGUELLO ASSAD

AGRAVADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - EXECULÇÕES PENAIS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo
interno
interposto por
Aline
Jheniffer
Silva Sabino

contra

decisão
monocrática
deste Relator
,

que indeferiu liminarmente o
habeas corpus
,
por inadmissibilidade da via eleita,
com fundamento no

art.

51
,

in
c
s
. XV e XXII, c/c art. 160, do Regimento Interno do TJMT
(id.
356976384
).

A agravante alega, em suma, a ocorrência de constrangimento ilegal, sustentando estarem presentes circunstâncias excepcionais aptas a justificar a superação do óbice processual apontado na decisão agravada.

Argumenta, ainda, que a controvérsia comporta apreciação imediata, à vista dos elementos já constantes dos autos, notadamente diante do risco de perecimento do direito invocado
, c
onsistente na alegada impossibilidade de frequência em universidade pública federal.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão
agravada
(id.
357974852
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, nas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do agravo interno (id.
361988395
,
da lavra do
ilustre Procurador
de Justiça Dr.
Élio Américo).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo
interno.

Não obstante os argumentos expendidos, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, a decisão agravada indeferiu liminarmente o
habeas corpus
,
sob
o fundamento de que a insurgência se voltava contra decisão proferida no âmbito da execução penal, que indeferiu autorização de saída para frequência a curso superior, reputando-se inadequada a via eleita, ante o cabimento de agravo em execução e a ausência de hipótese excepcional de flagrante ilegalidade.

Consta da decisão impugnada a seguinte fundamentação:

“(...)

A insurgência dirige-se contra decisão proferida no âmbito da execução penal, cujo meio processual adequado de impugnação é o agravo em execução, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal.

Com efeito, o habeas corpus constitui instrumento de índole excepcional, destinado à tutela da liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, não se prestando, em regra, à revisão de decisões que disciplinam as condições de cumprimento da pena, sobretudo quando há recurso próprio previsto em lei.

É certo que esse entendimento pode ser mitigado em situações absolutamente excepcionais, nas quais se evidencie, de plano, flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso manifesto.

Tal hipótese, contudo, não se configura na espécie.

Isso porque a decisão impugnada encontra amparo, em tese, na disciplina do art. 122 da Lei de Execução Penal, que restringe a saída temporária aos condenados em regime semiaberto, em consonância com a orientação jurisprudencial predominante sobre a matéria.

A propósito, já se decidiu que ‘(...) não se nega a possibilidade de um apenado se matricular em instituições de ensino enquanto permanece em regime fechado, mas desde que, enquanto perdurar esta situação, o curso seja virtual (modalidade EAD)’ (STJ,
AREsp
n. 2.543.460, Ministro Jesuíno
Rissato
, Desembargador Convocado do TJDFT,
DJe
de 05/08/2024).

Assim, eventual irresignação quanto à interpretação do referido dispositivo legal ou à possibilidade de sua flexibilização deve ser veiculada por meio do instrumento recursal próprio, sob pena de indevida ampliação da via estreita do habeas corpus.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE HABEAS CORPUS, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51,
incs
. XV e XXII, c/c art. 160, do Regimento Interno do TJMT
(...)”
(id.
356976384
).

Como se observa, a decisão agravada examinou a controvérsia sob a ótica da adequação da via eleita e concluiu pela
inviabilidade
de utilização do
habeas corpus
como sucedâneo de agravo em execução, ressalvadas as hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso manifesto, não verificadas no caso concreto.

O entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em hipóteses de ilegalidade manifesta
(...)”
(
AgRg
no HC n. 1.014.220/SC, relatora Ministra Maria
Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 9/12/2025).

No caso, a agravante não apresentou elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar a tese de constrangimento ilegal decorrente do indeferimento da autorização de saída para frequência a curso superior.

Além disso, a decisão combatida indicou, de forma expressa, que a matéria deve ser submetida à apreciação pela via recursal adequada, qual seja, o agravo em execução, previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal.

Também não se verifica, de plano, ilegalidade manifesta apta a justificar a superação do óbice processual, pois a decisão proferida pelo Juízo da execução encontra amparo, ao menos em tese, no art. 122 da Lei de Execução Penal, que disciplina a saída temporária dos condenados em regime semiaberto.

Dessa forma, ausente demonstração de flagrante ilegalidade ou de abuso de poder, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Ante o
exposto, em consonância com
as contrarrazões
ministeria
is
,
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026